Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-12.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-12.2013.8.14.0301
APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES, BOAVENTURA COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001490-12.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO – OAB/PA 14.871

APELADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS

APELADA: ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES

APELADA: BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA - ME

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11.003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO LINDEIRO AO IMÓVEL DOS APELADOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. FALTA DE CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

1. A parte apelante apresenta impugnação ao valor da causa. No caso dos autos, especificamente, tal quantia corresponde com aquilo que se pretende receber. Assim, os autores objetivam a reforma total do imóvel danificado pela obra realizada pela empresa recorrente, logo, atribuíram ao valor da causa, o respectivo valor do imóvel. Dessa forma, mostra-se correta a fixação apresentada pelos apelados, conforme art. 259, I e II do CPC/73, então vigente. Preliminar rejeitada.

2.

2. Em relação à alegada falta de causa de pedir, melhor sorte não assiste à apelante, pois os apelados adquiriram o imóvel muito antes do início das obras do Edifício MeIck. Ademais, incabível também dizer que os recorridos teriam adquirido o imóvel por um valor reduzido, uma vez que a quantia utilizada para aquisição, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondia ao valor de mercado do imóvel no ano de 2002, mais de 10 (dez) anos antes da propositura da ação, que ocorreu somente no ano de 2013. Tais questões, ainda que verificadas, não conduzem à inépcia da inicial. Preliminar não acolhida.

3.

3. De toda forma, os recorridos já eram legítimos possuidores do imóvel desde o ano de 2002, fato este comprovado pelo Contrato Social de Constituição da Sociedade, no qual se vê que desde a constituição da empresa, ocorrida em 2002, a sua sede já localizava-se no imóvel em questão. Por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade deve ser afastada.

4.

4. As provas dos autos evidenciam que a edificação no imóvel contíguo ao dos autores concorreu eficazmente para os danos constatados no imóvel comercial dos recorridos, causando danos estruturais no imóvel, assim, é de rigor o acolhimento do pedido indenizatório, responsabilizando a recorrente pelo pagamento do valor necessário à reforma do imóvel danificado. Constata-se dessa forma o dever de reparar os danos materiais evidenciados no imóvel dos demandantes conforme Laudos apresentados.

5.

5. O Juiz sentenciante utilizando-se das máximas de experiência no julgamento da causa (art. 335, do CPC/1973 – art. 375, do CPC/2015), traça uma média que se aproxima do valor efetivamente praticado no mercado, com o que os proprietários deixaram de auferir em virtude do imóvel estar interditado, fazendo com que se apresente acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes.

6.

6. Dano moral caracterizado a partir da angústia experimentada pelos recorrentes, que viram seu imóvel deteriorar-se por rachaduras provenientes da obra lindeira. Situação vivenciada pelos requerentes que, fugindo à normalidade do cotidiano, causa aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar, circunstância ensejadora do dever de reparar.

7.

7. Na fixação da indenização por dano moral, incumbe ao Julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da parte. Indenização reduzida.

8.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, tão somente para reduzir o valor referente à indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, conforme o voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001490-12.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO – OAB/PA 14.871

APELADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS

APELADA: ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES

APELADA: BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA - ME

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11.003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTE ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, movida por
VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR,

ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES e BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA -ME,
nos seguintes termos:

“(...)

JULGO PROCEDENTES os pedidos, para:

I -
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, decorrente da impossibilidade dos autores disporem do imóvel interditado, mediante o pagamento de alugueis mensais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, desde a data da interdição do imóvel (29/03/12) até a data em que promover a recuperação do mesmo
, fazendo cessar os efeitos da interdição, deferindo, quanto a este pedido, a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a ré depositar os alugueis vencidos, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da cada vencimento, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente sentença, e os demais alugueis vincendos todo o dia 05 do mês, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II -
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, também na forma de lucros cessantes, decorrentes da paralisação das atividades comerciais da empresa Boaventura Confecções Ltda (terceira autora), devendo o valor dos danos ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC, inciso II
.

III -
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores
, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data desta decisão e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

IV -
Condenar a ré na obrigação de reparar os danos causados ao imóvel, devendo, dessa forma, providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um projeto de reforma e iniciar a sua execução, até a comprovação de que cessaram os efeitos da interdição, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser convertida em favor dos autores
.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Belém, 05 de agosto de 2016.

(...)”

Em suas razões recursais (ID 1580381 e 1580382), o empresa apelante sustenta, preliminarmente:

a) Impugnação ao valor da causa, b) defende o indeferimento da petição inicial pela ausência de causa de pedir; c) Afirma haver carência da ação por ilegitimidade ativa.

No mérito, afirma que: a) Os danos apontados pelos apelados eram preexistentes à construção do Edifício Melck; b) Aduz que os danos materiais requeridos a título de aluguel e de lucros cessantes não foram demonstrados; c) Defende a inocorrência dos danos morais; d) Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a tutela antecipada anteriormente deferida fora revogada, não podendo ser concedida novamente na sentença.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 1580383 e 1580384).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

A apelante defende que o valor atribuído à causa estaria incorreto, posto que em suposto descompasso com o disposto no art. 259, II do CPC/73, diploma processual vigente na época da propositura da ação.

Não há razão à recorrente.

Com efeito, o CPC/73, assim como o atual diploma legal, impõe ao autor o dever de atribuir determinado valor à causa, ainda que não seja possível estabelecer, no momento do ajuizamento da ação, o valor exato pretendido.

No presente caso, além do pedido de pagamento de aluguel no patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) mensais, há requerimento de condenação ao pagamento de indenização, consistente naquilo que a terceira apelada deixou de lucrar em decorrência da interdição da loja.

Em sendo assim, considerando o dever de atribuição de valor à causa, os apelados tiveram que fazer uma espécie de estimativa do seu prejuízo, que fosse compatível com os fatos narrados e os pedidos formulados na petição inicial.

Fora isso, não se pode perder de vista que também fora formulado pedido de obrigação de fazer, consistente na reforma integral do imóvel.

Ora, de acordo com o laudo de avaliação feito pelo Banco da Amazônia, o bem foi avaliado especificamente em R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Dessa forma, não verifico nenhuma irregularidade do valor atribuído à causa ser correspondente ao mesmo valor do imóvel avaliado.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE FALTA DE CAUSA DE PEDIR

A apelante ainda afirma que por ocasião do início dos danos apresentados no imóvel em questão, em decorrência do empreendimento vizinho de propriedade da mesma, os apelados ainda não eram proprietários do referido imóvel.

Com base nisso, aduz estar ausente a causa de pedir, pois os recorridos já eram supostamente conhecedores das avarias apresentadas pelo imóvel na oportunidade da aquisição do mesmo, e por isso, teriam comprado o bem por um valor reduzido, para, posteriormente, pleitear a sua reparação por conta da apelante.

A recorrente aponta a escritura pública de compra e venda para sustentar que os apelados teriam adquirido o imóvel após o início dos danos decorrentes da construção do prédio vizinho.

Ocorre que, a escritura pública, posteriormente averbada na matrícula do imóvel, apenas formalizou a aquisição do bem por parte dos apelados, ocorrida de fato no ano de 2002.

Consta nos autos, a procuração pública outorgada pelos antigos proprietários do imóvel em questão aos apelados no ano de 2002, na qual expõe, inclusive, que o valor da compra do imóvel foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor de mercado da época.

A referida procuração pública lavrada junto ao cartório Kós Miranda demonstra que a aquisição do imóvel ocorreu de fato no ano de 2002. Ocorre entretanto, que a formalização desta aquisição por meio de escritura pública, se deu apenas em 2011, contudo, os apelados já haviam negociado o imóvel de fato desde 2002.

Assim, não existe nenhum fundamento nos argumentos da apelante de inexistência de causa de pedir, uma vez que os apelados adquiriram o imóvel muito antes do início das obras do Edifício MeIck. Incabível também dizer que os recorridos teriam adquirido o imóvel por um valor reduzido, uma vez que o quantum da aquisição, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondia ao valor de mercado do imóvel no ano de 2002, mais de 10 (dez) anos antes da propositura da ação, que se deu somente no ano de 2013.

Ainda, para a insubsistência dos argumentos da apelante, é importante destacar que os apelados já eram legítimos possuidores do imóvel desde o ano de 2002, fato este comprovado pelo Contrato Social de Constituição da Sociedade da terceira apelada, no qual se vê que desde a constituição da empresa, ocorrida, repita-se, em 2002, a sua sede já era no imóvel em questão.

Desta forma, resta demonstrado que os argumentos da apelante carecem de qualquer fundamento jurídico ou fático, devendo, assim, ser afastada a preliminar de falta de causa de pedir arguida.

Assim sendo, deixo de acolher a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Em suas razões, a apelante sustenta uma suposta ilegitimidade dos apelados para figurarem no polo ativo da lide, sob o mesmo fundamento da preliminar referida no item anterior, qual seja, o de que os recorridos não eram proprietários do imóvel no momento em que começaram a aparecer as avarias no bem, decorrentes do empreendimento vizinho de propriedade da apelante.

Esta preliminar suscitada pela apelante deve seguir a mesma sorte da preliminar anterior, qual seja, a sua rejeição.

Conforme demostrado anteriormente, o imóvel em questão foi adquirido de fato pelos apelados ainda no ano de 2002, conforme comprova a procuração pública outorgada pelo antigo proprietários aos recorridos.

Da mesma forma, desde o ano de 2002 que os apelados são legítimos possuidores do referido imóvel, conforme comprova Contrato Social de Constituição da Sociedade da terceira recorrida, no qual a sede da sociedade já era o imóvel objeto desta lide.

Com isso, não há de se falar em ilegitimidade dos apelados, uma vez que os mesmos supostamente sofreram e possivelmente continuam sofrendo com os danos provocados pelo empreendimento da apelante.

Afasto a preliminar.

Pois bem.

Depreende dos autos, que
VALDIR SERGIO DOS SANTOS
e
ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES
são sócios da
BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA
(TERCEIRA recorrida) e também são proprietários do imóvel localizado na Rua Boaventura da Silva, n. 713, Nazaré, Belém/PA, onde está instalada a referida empresa, que explora o ramo de confecções, sob o nome de fantasia Loja Corpus.

Ao lado do referido imóvel, a empresa apelante iniciou a construção de um empreendimento imobiliário (Edifício Melk), o qual alegadamente passou a causar danos a propriedade dos apelados, tais como, recalque nas fundações, afundamento de piso, rachaduras, queda de reboco, entre outras avarias, ocasionando, inclusive, a interdição do imóvel por parte da Prefeitura Municipal de Belém, no dia 29/03/12. Com a interdição do imóvel, houve a imediata paralisação das atividades comerciais da terceira autora, BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA (LOJA CORPUS), única fonte de renda de VALDIR SERGIO DOS SANTOS e ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES.

Dessa forma, requereram a condenação da apelante em obrigação de fazer, a fim de que esta, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse um projeto para a recuperação do imóvel e iniciasse a respectiva obra, bem como, indenização a título de danos materiais, na forma de lucros cessantes, mediante o pagamento de um aluguel mensal, desde a data da interdição do imóvel até a conclusão da sua recuperação, assim como a condenação da ré ao pagamento de tudo que os autores deixaram de lucrar no período em que a empresa, terceira autora, estivesse com suas atividades paralisadas, e, por fim, indenização por danos morais.

Indubitavelmente, a hipótese dos autos enseja a análise dos fatos sob o regramento da responsabilidade civil.

O Código Civil dispõe que “O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos” (art. 1.299). Portanto, como se observa, o direito de construir sofre limitações de ordem privada (direito de vizinhança, regras legais e convencionais do condomínio edilício) e pública (normas de posturas municipais, códigos de obras, necessidade de prévia autorização e etc.).

Como leciona Hely Lopes Meirelles, “Ao direito de construir opõem-se limites de ordem privada e de ordem pública. Aqueles são dados pelas restrições de vizinhança, expressas em normas civis e convenções particulares; estes são estabelecidos pelas limitações administrativas, consignadas em normas de ordem pública” (Direito de Construir 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 47).

Entre as limitações de vizinhança expressas no Código Civil, destacam-se as seguintes, com relação ao direito de construir:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Como se observa, se o proprietário ao construir, causar dano ao vizinho, sua responsabilidade é objetiva ou seja, independente de verificação de culpa, cabendo apenas apurar a ocorrência do prejuízo e a demonstração do nexo causal com a atuação do proprietário.

Sobre o assunto, Aldemiro Rezende Dantas Júnior assim se expressa, “veja-se que para o prejudicado não faz a menor diferença perquirir se o dono da obra é culpado, se está licenciado pela prefeitura, se sua atividade é lícita (e a construção geralmente o é), se a obra é comercial ou residencial, etc. O que lhe importa é ser ressarcido do dano para o qual não contribuiu, e por isso é que o ressarcimento se impõe independentemente de qualquer dessas considerações”.

No que diz respeito a questão, outros Tribunais assim decidiram:

“A responsabilidade do dono do imóvel onde foram feitas obras é objetiva e decorre do mau uso da propriedade. Ainda que se trate de ato excessivo e não abusivo, isto é, com finalidade legítima, se causar dano ao prédio vizinho surge a obrigação de indenizar independentemente de culpa (I TACSP, rel. Juiz Roberto Bedaque). (RT 705/132).

Outrossim, importante destacar que a indenização decorrente da violação às proibições ao direito de construir deverá ser cabal (restitutio in integram), não se limitando aos danos materiais diretamente atingidos, mas alcançando, ainda, os emergentes, os lucros cessantes e os danos morais decorrentes dos transtornos experimentados pelo abuso do direito de construir art. 1.311, parágrafo único c.c. art. 186 e 187, do Código Civil.

Sobre a questão leciona o eminente Min. Luiz Edson Fachin:

“Se ... o direito de construir e de usar um imóvel encontra limites também no direito privado, sempre que o uso ou a construção causarem incômodos insuportáveis à vizinhança ficará caracterizado abuso do direito de propriedade, a despeito de sua regularidade perante as regras edilícias e urbanísticas (Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo etc.). Tudo porque uso e ocupação de imóvel urbano sujeitam-se à dupla tutela acima referida'”. Tal conduta abusiva (geradora de perturbação) pode, em razão de interesse legítimo, sustentar-se; no entanto, essa circunstância não passará incólume: '“Na hipótese de persistir determinado uso incômodo porque devidamente licenciado é razoável indagar se não terá o vizinho prejudicado direito a indenização, seja por prejuízos materiais (desvalorização da sua propriedade adjacente), seja por prejuízos morais (transtornos experimentados). Vale dizer, pois, que além da cessação do uso nocivo ou a demolição da construção incômoda (ou redução do incômodo através da obrigação de adotar medidas para amenizá-lo ou eliminá-lo, como, v.g., o isolamento acústico em caso de perturbação sonora), é possível um outro desfecho para os conflitos de vizinhança: a persistência do uso ou construção incômodos, porém com indenização ao vizinho que sofre danos materiais e morais'” (Comentários ao Código Civil: parte especial: direito das coisas, vol. 15 (arts. 1.277 a 1.368); coord. Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003- p. 14).

É fato incontroverso que a ré realizou obras em terreno lindeiro ao dos autores.

A questão fundamental a ser analisada repousa na interferência da obra levada a termo pela recorrente na estrutura do imóvel comercial dos autores, ou seja, do nexo de causalidade entre as obras que realizou no imóvel vizinho ao dos recorridos e as anomalias neste constatadas.

Verifica-se da inicial que a partir de maio de 2010, o imóvel dos apelados começou a apresentar uma série de danos estruturais em razão das obras de escavação, fundação e subsolo do dito empreendimento.

Por conta disso, e procurando a resolução amigável da questão, os apelados remeteram notificação extrajudicial à apelante, datada de 10/11/2010. Em resposta, por meio do documento intitulado "Notificação Resposta", datado de 19/11/2010, a apelante alegou que, antes do início das obras do Ed. MeIck, a mesma teria providenciado uma visita técnica, realizada por seu próprio engenheiro, Sr. Antônio dos Santos Ferreira Neto, a qual teria constatado várias "manifestações patológicas" no dito imóvel.

Contudo, o próprio engenheiro por ela contratado concluiu com relação às condições gerais do imóvel (ID 1580355 - Pág. 30):

"Muito embora o imóvel se apresente, atualmente, na forma de benfeitorias unificadas, o conjunto de elementos coletados nos leva à natural convicção de que o imóvel vistoriado, antes de mais nada, precisa ser analisado como três blocos distintos: o primeiro, representado pela edificação frontal de dois pavimentes, o segundo pela edificação intermediária unida ao primeiro e finalmente a edificação posterior, que também passou a integrar o final do imóvel unificado. O bloco frontal, de dois pavimentos, possui estrutura antiga com idade estimada em torno de cinqüenta anos, denotando vir ao longo do tempo sofrendo sucessivas reformas, de molde a demonstrar acabamento satisfatório para abrigar as instalações de uma loja comercial. Nesse sentido, algumas anomalias de natureza leve, representadas por manchas de umidade e pequenas fissuras incidem sobre seus acabamentos, porém, nada que venha a comprometer a sua estabilidade".

Perceba-se, pois, que o próprio laudo apresentado pela apelante e elaborado por engenheiro por ela contratado, produzido em momento anterior às obras de escavação do Ed. Meick, atesta que o imóvel dos apelados estava em condições de funcionamento.

Em virtude da construtora não apresentar uma solução, o apelado VALDIR SERGIO DOS SANTOS registrou Boletim de Ocorrência Policial, levando à autoridade policial o conhecimento dos fatos acima, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis. A autoridade policial requisitou a realização de perícia técnica pelo Centro de Perícias Científicas "Renato chaves", com o intuito de apurar os danos no imóvel dos autores.

Conclui o Perito. Eng. Pr. Benedito Cardoso do Vale Júnior (CREA 5667-D), constante no laudo 120/2011, que os danos surgidos, a partir de maio de 2010, no imóvel onde está localizado o estabelecimento comercial da terceira apelada são provenientes das obras de construção do Ed. Melck, que:

"3 - DO EXAME: Examinando o local, o perito constatou que o imóvel pela lateral esquerda de n° 733/739, o que se trata de um prédio de apartamentos residenciais que estava na fase de estrutura (15® laje tipo) e alvenaria, de propriedade da PORTE ENGENHARIA, quando das obras da garagem e principalmente da rampa de acesso ao subsolo, as quais ficaram coladas a loja CORPUS, naquelas foram executadas grandes escavações, desestabilizando o solo e com isso causando fugas de materiais, consequentemente recalque no piso da loja, e devido à proximidade entre as paredes e como as paredes do prédio são bem mais pesadas, essas 'puxaram' também as da loja as quais estão com grandes rachaduras e recalques diferenciais nas fundações, fazendo com que o prédio da loja esteja com leve tombamento para a lateral esquerda.

4 - CONCLUSÃO: Diante do exposto e após análise de tudo o que foi encontrado e observado o perito conclui que o imóvel em questão apresentava danos, provocados pela obra vizinha peia lateral esquerda de 733/739. prédio de apartamentos de propriedade da PORTE ENGENHARIA, conforme descrito no item anterior".

Consta ainda que, com o passar do tempo, na medida em que as obras do Ed. Melck foram avançando, as estruturas do imóvel ficaram cada vez mais abaladas, representando, pois, risco, à segurança tanto dos empregados que trabalhavam na loja, como dos clientes que frequentavam o local.

Assim, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, interditou o imóvel da propriedade dos primeiro e segunda apelados e onde funciona o estabelecimento da terceira recorrida, ao argumento de prevenir a ocorrência de acidentes, uma vez que as estruturas do prédio estavam deterioradas. Em que nesta data, houve a interdição, com a paralisação das atividades comerciais.

Em virtude da situação exposta, em 25 de novembro de 2012, os apelados afirmam que remeteram novamente notificação extrajudicial aos representantes legais da apelante, com o intuito de resolver amigavelmente a questão, porém, dessa vez, sequer houve resposta da empresa recorrente.

Resta patenteado pelas provas colhidas nos autos que a edificação levada a termo pela apelante contribuiu para o surgimento de patologias no imóvel comercial dos apelados, como reconhecido em laudo pericial.

Em juízo, as partes requereram a realização de prova pericial, a fim de que ficassem constatadas, de modo definitivo, as causas dos danos atualmente existentes no imóvel dos recorridos.

Neste sentido, o laudo (ID 1580367 - Pág. 10/15) dos autos é conclusivo ao apontar que foram as obras do Ed. MeIck, as responsáveis pela interdição do bem.

Assim dispõe o perito judicial:

“Quando a construtora iniciou as obras do Edifício Meick, em maio de 2010, começaram a aparecer na loja Corpus, na divisa do prédio, os danos reclamados pelo autor: rachaduras e desnivelamento de piso, trincas na mureta de alvenaria da vitrine e os problemas no caixilho e gradil, em tela de aço, que separam a vitrine do salão.

Esses danos foram causados pela falha da empresa Porte Engenharia na execução da escavação do muro de arrimo do edifício. Deveria ter sido feita no local a devida proteção das fundações das edificações vizinhas às obras, para evitar, o que de fato aconteceu, a fuga de parte do aterro que sustentava as bases de apoio do prédio. Essa falha provocou o desequilíbrio e o recalque diferencial nas fundações do imóvel do autor.

O recalque das fundações não causou danos na estrutura do prédio, em concreto armado, que pudesse comprometer a sua segurança, não encontramos trincas ou rachaduras nos pilares, vigas e lajes. Apenas algumas pequenas fissuras no reboco de uma coluna.”

Tenho, assim, como evidente a responsabilidade civil da parte apelante/ré, do que redunda ser impositiva, assim, a sua condenação ao cumprimento de obrigação, mais precisamente reparação dos danos no imóvel.

Outrossim, sabe-se que o dano material, também, chamado patrimonial é aquele que afeta diretamente o patrimônio da vítima, assim, é suscetível de avaliação pecuniária, devendo haver a restauração ao estado anterior do patrimônio da vítima.

No que se refere ao dano material, Sérgio Cavalieri Filho leciona acerca do tema, in Programa de Responsabilidade Civil, veja-se:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro. (...)
Convém assinalar, ainda, que o dano material pode atingir não somente o patrimônio presente da vítima, como, também, o futuro; pode não somente provocar a sua diminuição, a sua redução, mas também impedir o seu crescimento, o seu aumento
. Por isso o dano material se subdivide em dano emergente e lucro cessante. (...) Consiste, portanto,
o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado
.”

Consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, os danos materiais abrangem o que a vítima efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, os prejuízos materiais, abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo também indenizável o prejuízo decorrente da perda do ponto comercial.

No caso em tela, restou devidamente comprovado o dano material sofrido pelos Recorridos em razão do dano causado pela Apelante, sendo certo que deverá ser reparado o prejuízo que efetivamente deixou de lucrar (lucros cessantes) eis que o imóvel, sofreu a interdição, e teve de ser desocupado, o que resultou na perda de seus rendimentos, devido a paralisação da atividade comercial desenvolvida no imóvel, comprovado o prejuízo financeiro dos autores. Isso certamente faz surgir os lucros cessantes pela impossibilidade de usufruir da posse do bem.

De mais a mais, como já referido, o perito não só reconheceu os danos, como, também, que a obra realizada pela ré se constituiu na causa adequada à produção do resultado danoso existente no imóvel dos autores.

Ademais, inegável que, em razão dos problemas estruturais, os autores tiveram que suspender a atividade comercial no referido bem.

Resta comprovado o direito dos apelados ao recebimento de indenização por lucros cessantes – perda potencial do seu patrimônio, com a paralisação da sua atividade econômica devido a interdição do imóvel em virtude dos danos ocasionados pela obra vizinha.

Assim, a r. sentença foi assertiva quando condenou a ré ao pagamento dos lucros cessantes experimentados pelos autores, que, ao contrário do alegado, foram estimados na petição inicial em patamar bastante razoável e consentâneo com a dinâmica e com a gravidade do sinistro ocorrido.

É bom ressaltar que o Juiz sentenciante ainda considerou os valores apresentados utilizando-se das máximas de experiência no julgamento da causa (art. 335, do CPC/1973 – art. 375, do CPC/2015), realizando um cálculo que aproximasse do valor que os proprietários deixaram de auferir em virtude do imóvel estar

interditado, correspondendo com aquele efetivamente praticado no mercado, tornando, assim, mais acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

APELAÇÕES – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Existência de córrego lindeiro ao imóvel do autor – Pretensão de realização de obras de canalização e reparos estruturais no imóvel, mais pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de sentença "ex petita" afastada – Responsabilidade do Município caracterizada, nos termos do art. 182 da CF/88 – Laudo pericial a apontar a necessidade de refazimento do muro de arrimo, sem, contudo, concluir pela necessidade de canalização do córrego – Perícia que também concluiu pela ausência de nexo causal entre o processo erosivo e as obras de reparo no imóvel pretendidas pelo autor –
Lucros cessantes comprovados – Imóvel que estava alugado e teve de ser desocupado em razão da interdição total pela Defesa Civil
– Dano moral não evidenciado – Sentença de parcial procedência mantida – Verba honorária bem arbitrada – Não provimento dos recursos.

(TJ-SP - AC: 30019359820138260315 SP 3001935-98.2013.8.26.0315, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 21/03/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2019)

DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSTRUÇÃO VIZINHA QUE DANIFICA O IMÓVEL ALUGADO À AUTORA – NECESSIDADE DE ABANDONO DO IMÓVEL ANTE O RISCO DE VIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL - ARBITRAMENTO ADEQUADO – R$ 8.800,00 - COMPENSAÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. I- Restando evidente que a edificação levada a efeito no terreno vizinho pela empresa ré foi a causa dos danos no imóvel alugado à autora, com sua interdição pela Defesa Civil ante o risco de desabamento, com exposição da vida da autora a perigo, pertinente a responsabilização do réu pelos danos daí derivados;
II- A impossibilidade de uso e gozo do imóvel por parte da autora em razão de sua inabitabilidade e risco de desabamento, por culpa da ré, é fator determinante de dano imaterial; III- Arbitrada a compensação por dano moral em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ela ser prestigiada, sendo impertinente a pretensão de compensação com caução prestada a locador.

(TJ-SP - APL: 10060624020168260564 SP 1006062-40.2016.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/06/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

Necessária, ainda, a confirmação da sentença, no que tange ao acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais, que subsistem dos incômodos decorrentes dos danos estruturais havidos no imóvel dos autores, os quais, foram gerados pela apelante.

Nesta conformidade, é inegável que os incômodos, especialmente o fato de serem obrigados, contra sua vontade, a se retirarem do imóvel, desbordou daquilo que se considera meros dissabores da vida cotidiana das pessoas, ensejando o dever de indenizar.

De fato, passível de reconhecimento os danos morais alegados, uma vez que decorrentes dos significativos transtornos, incômodos expressivos e sofrimento continuado que suportou e ainda suportarão os autores, em decorrência de referidos atos praticados pela ré.

Neste propósito, a lição trazida por Sílvio de Salvo Venosa, quando ensina que:

“Se já houve efetivo prejuízo decorrente da vizinhança (...) a solução pode ser somente a ação indenizatória, em que se apurarão perdas e danos, mormente se já cessou a turbação ou moléstia. Essa ação buscará a reposição de valor equivalente, tanto quanto possível, ao prejuízo sofrido. Não se afasta da indenização, evidentemente, o dano exclusivamente moral.
Os incômodos anormais de vizinhança também podem desaguar nos danos de natureza moral
” .

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, deve ser suficiente para reparar o dano, sem deflagrar enriquecimento sem causa. O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima e a capacidade econômica do causador do dano.

A esse respeito,

a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de
lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro
. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram
; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que
o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”

No mesmo sentido,

leciona Carlos Alberto Bittar:

“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.” (in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Ed., pp. 202/204)

Evidente a repercussão negativa gerada por todo desgaste a que foram submetidos os autores. Com a conduta da apelante, surgiu a perda da fonte de renda relevante dos apelados, que viram seu imóvel ser interditado, e amarguram há anos sem poder utilizá-lo diante da desídia com que foi tratado o problema por parte dos réus.

A dificuldade inerente a tal questão reside no fato da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.

Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).

Tomando-se por base aspectos do caso concreto, tais como, extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos, o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

A propósito, trago julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZATÓRIA – Ausência de nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz ou por falta de fundamentação – Legitimidade passiva do Condomínio, já que se trata de obrigações "propter rem" decorrentes do direito de vizinhança –
Construções promovidas que geraram danos à propriedade dos autores, que acabou por ser interditada, fazendo romper o contrato de locação existente – Obrigação de fazer, danos morais e lucros cessantes devidos, em atenção às conclusões do laudo pericial
–
Redução do "quantum" indenizatório a título de danos morais – Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP 00468727620108260114 SP 0046872-76.2010.8.26.0114, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 07/06/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2018)

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. CULPA. DANOS MORAIS. 1-
TEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS O CESSIONÁRIO DE IMÓVEL QUE, POR CULPA DO PROPRIETÁRIO VIZINHO, EM RAZÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS E DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL LINDEIRO, TEM O IMÓVEL INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL, E É OBRIGADO A SE MUDAR. 2 - INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR CULPA DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO, GERANDO DESCONFORTO, INSEGURANÇA, ANGÚSTIA, PORQUE AFETA A ESFERA ÍNTIMA DA PESSOA, CAUSA DANO MORAL.
3 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-DF - APC: 20110510122923 DF 0012083-81.2011.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 09/04/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2014 . Pág.: 164)

Assim, com base no acima exposto, julgo que o valor arbitrado em Primeiro Grau foi excessivo, considerando que boa parte dos danos é de índole material e já será sanada pelas demais condenações. Desta forma, fixo a título de dano moral, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelado (autores), adequado e suficiente no que concerne a questão em discussão.

Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54 do STJ, que no caso, conta-se da respectiva data de notificação extrajudicial, ocorrida em 10/11/2010 e, no que diz respeito a correção monetária, aplica-se o INPC, incidindo a partir do arbitramento (Sentença), conforme Súmula 362 do STJ.

Por fim, a apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo, entendo que a sentença que confirma ou concede a tutela provisória produz efeitos imediatos após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, do

Código de Processo Civil, conforme se vê:

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir

efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os

embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Portanto, a eficácia da sentença somente poderá ser suspensa se o recorrente demonstrar a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrentes da produção dos efeitos imediatos da decisão, previstos no art. 1.012, § 4º, do mencionado diploma legal.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC/2015 – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO EVIDENCIADO NO CASO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0015032-63.2019.8.16.0000 - Campina da Lagoa - Rel.: Juíza Denise Antunes - J. 05.04.2019. Sem grifo no original)

Logo, considerando que na hipótese dos autos não é admitido o efeito suspensivo automático, haja vista a concessão em sentença da tutela provisória, e que o recorrente não demonstrou a probabilidade de provimento da insurgência e o risco de dano grave ou de difícil reparação, imperativa será a manutenção da decisão.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para reduzir o valor referente à indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/11/2020